Tribunal: STF
Processo: ARE 1453901
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “IMPORTAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS. Não se admite que a autoridade aduaneira condicione o desembaraço aduaneiro ao pagamento de tributos e multa, decorrentes da reclassificação fiscal das mercadorias, devendo ser efetuada a lavratura de auto de infração para exigência de eventuais valores que se entende devidos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Alega a recorrente que houve violação dos arts. 1º, IV e 170, parágrafo único e 237 da Constituição Federal, bem como a inaplicabilidade da Súmula 323/STF.



    Requer a recorrente



    ‘[o] provimento do recurso extraordinário para restabelecer a correta interpretação do 1º, IV e do art. 170, caput e parágrafo único, da CF, nos termos das Súmulas nº 323/STF e 661/STF, bem como Súmula Vinculante nº 48, julgando-se improcedente o pedido formulado na inicial, conforme fundamentação recursal.”



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, a seguinte fundamentação:



    A impetrante requer seja determinado o prosseguimento do desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas com amparo na Declaração de Importação nº 18/0910806-5 (registrada em 03-05-2018 -evento 1, OUT4). Assevera que o Fisco exige a reclassificação fiscal das mercadorias, o que, contudo, não pode obstar o seu desembaraço aduaneiro.



    O juiz da causa bem examinou a questão quando do exame do pedido liminar:



    De acordo com os documentos que instruem a inicial, a interrupção do procedimento aduaneiro sob análise teve origem na alegação da autoridade aduaneira de que a classificação da mercadoria na NCM 2828.10.00 está incorreta, ao fundamento de que se trata de desinfetante para venda a retalho e uso domissanitário direto. Afirmou a autoridade aduaneira que a matéria é tratada atualmente pela Resolução RDC nº 59, de 17/12/2010 (Anvisa), que dispõe sobre os procedimentos e requisitos técnicos para a notificação e o registro de produtos saneantes e dá outras providências. Assim sendo, determinou que a mercadoria fosse reclassficada para a NCM 3808.94.19 e que fosse recolhida a diferença tributária com multa de ofício e juros de mora, sem prejuízo da eventual necessidade de obtenção de licençade importação (OUT12).



    Sobre o tema, a jurisprudência é firme no sentido de que nesse tipo de situação não pode o fisco reter as mercadorias para obrigar o importador a fazer a reclassificação, bem como recolher diferença tributária e multa, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, cardeais também no âmbito do direito administrativo. Deve o fisco, em tais hipóteses, lavrar o auto de infração para a cobrança dos valores que entende devidos e liberar as mercadorias, desde que satisfeitas as demais exigências aduaneiras, independentemente de depósito ou caução.



    Evidente, portanto, a plausibilidade do direito invocado.



    Ressalvo, porém, que caso a reclassificação pretendida pelo fisco importe em sujeição da mercadoria a licenciamento pela ANVISA, sua liberação estará obstada sem a anuência desta agência. Como se sabe, esse tipo de licença tem como escopo possibilitar o controle fitossanitário dos produtos importados, ou seja, não se trata de medida de natureza tributária. Desse modo, caso a mercadoria em tela fique retida por exigência de licença de importação, o respectivo procedimento deve ser seguido pela impetrante, livre, porém, das exigências relativas a recolhimento de diferenças tributárias e multas.



    Note-se, a propósito, que a mercadoria em tela foi importada para ser entregue à Prefeitura de Poxoreu, eis que a impetrante venceu licitação para vender "produtos químicos para tratamento da água distribuída" para a população daquele município (evento 1, NFISCAL4).



    Adoto, como razão de decidir, os argumentos da referida decisão, uma vez que seria superfluidade, digna de censura, repetir, com diferentes palavras, os mesmos argumentos da decisão recorrida.



    Com efeito, em havendo divergências quanto à classificação fiscal de mercadorias importadas, não cabe a interrupção do desembaraço aduaneiro, ficando ressalvada, no entanto, a possibilidade de exigência de licença de importação para liberação da carga.”



    Como se vê, para superar essa compreensão do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, inclusive processual, bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. DIREITOS ANTIDUMPING. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.348.917-AgR, Plenário, Ministro Presidente, DJe 30/11/21)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RETENÇÃO DO BEM. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS. IMUNIDADE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE nº 1.189.941-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/3/20)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente